Tribunal: TJBA
Processo: 8005305-85.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005305-85.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO CORRELATA COM A DIFERENÇA DE ÁREA VENDIDA E ÁREA REAL. EDITAL QUE INDICA ARÉA TOTAL SEM FAZER MENÇÃO AOS PAVIMENTOS DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA EVIDENCIADA. DESMEMBRAMENTO DOS PAVIMENTOS DO IMÓVEL QUE NÃO CONSTA NA MATRÍCULA INDICADA NO EDITAL. OMISSÃO DO BANCO DEMANDADO NA CORRETA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE INDUZIU O ARREMATANTE EM ERRO. VENDA "AD CORPUS" NÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRAPETITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005305-85.2021.805.0191, de PAULO AFONSO
, figurando como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
. e, Apelados
CARLA CAROLINE CUNHA CAMPOS CHAVES, ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA E THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA E, LILIAMAR FÁTIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES (PESTANA LEILÕES).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares suscitadas e, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça